Tribunal: TJPA
Processo: 0814767-43.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814767-43.2023.8.14.0000

PACIENTE: ARTHUR SOUSA DE ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPANEMA-PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0814767-43.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: Adv.
Swyanamin Gregorio de Albuquerque

(OAB/PA nº 29.110)

Adv. Luciel da Costa Caxiado (OAB/PA nº 4.753)

Adv. Fabiola Gomes da Silva (OAB/PA nº 23.554)

IMPETRADO: Juízo da Vara Criminal de Capanema

PACIENTE:
ARTHUR SOUSA DE ALMEIDA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
Francisco Barbosa de Oliveira

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – paciente preso preventivamente pela possível prática dos delitos de furto qualificado pelo concurso de agentes e associação criminosa, previstos nos art.155, §4º, IV e art. 288, §º único, ambos do CP –
1)
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES NÃO PRIVATIVAS DE LIBERDADE – PROVIMENTO – uma vez que o delito imputado não envolve violência ou grave ameaça a pessoa, bem como ostentando o paciente predicados pessoais favoráveis, a aplicação de medidas cautelares não privativas de liberdade revela-se suficiente para garantia da ordem pública, a serem fixadas pelo juízo
a quo
-
2)
DE OFÍCIO, ESTENDIDOS OS EFEITOS DA PRESENTE DECISÃO À FLAGRADA
PAOLA GENNINE PAUSINI NASCIMENTO CAMPOS
-
ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA

PARA SUBSTITUIR A CUSTÓDIA PREVENTIVA DE ARTHUR SOUSA DE ALMEIDA

e PAOLA GENNINE PAUSINI NASCIMENTO CAMPOS
POR MEDIDAS CAUTELARES NÃO PRIVATIVAS DE LIBERDADE A SEREM FIXADAS PELO JUÍZO
A QUO
– DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e conceder a ordem impetrada para substituir a custódia preventiva de ARTHUR SOUSA DE ALMEIDA

e PAOLA GENNINE PAUSINI NASCIMENTO CAMPOS
por medidas cautelares não privativas de liberdade a serem fixadas pelo juízo
a quo
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
ARTHUR SOUSA DE ALMEIDA
, com fundamento no art. 5º, LXVIII da Constituição Federal e arts. 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo Vara Criminal de Capanema.

Em síntese, narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 09 de setembro de 2023, tendo a custódia sido convertida em preventiva, em 12/09/2023, nos autos do processo nº 0802806-66.2023.8.14.0013, sob acusação da prática dos delitos de furto qualificado pelo concurso de agentes e associação criminosa, previstos nos art.155, §4º, IV e art. 288, §º único, ambos do CP.

Argumenta que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, sendo primário, com ocupação lícita e residência fixa. Aduz que o delito imputado foi cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, não se revelando proporcional à hipótese a medida prisional, sendo possível a substituição da custódia por medidas cautelares não privativas de liberdade.

Pleiteia a concessão de liminar para determinar a substituição da prisão preventiva imposta ao paciente, por medidas cautelares diversas, dentre elas o monitoramento eletrônico, recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, com autorização de trabalho para que possa sustentar sua família, com a confirmação definitiva da ordem no julgamento do mérito do presente
mandamus
.

Indeferida a liminar e após as informações da autoridade coatora, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório
, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Inicialmente,
no que tange ao pedido de conversão do julgamento da modalidade virtual para presencial
, apresentado pela defesa em 07/12/2023 e constante do ID – 17335459, vê-se que não foi apontada qualquer justificativa para tanto, tais como circunstâncias jurídicas ou fáticas que evidenciassem a necessidade da referida alteração.

Observa-se, ainda, que a defesa foi devidamente intimada do julgamento do feito na 80ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2023, com início previsto para as 14h00m do dia 12/12/2023, oportunidade na qual poderia, nos moldes descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022, realizar a sua sustentação oral em ambiente virtual.

Com efeito, a manutenção do processo em comento na pauta de julgamentos do plenário virtual da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal não implica em violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Nesse sentido, é a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS.
JULGAMENTO VIRTUAL. OMISSÃO SOBRE A PETIÇÃO DE OPOSIÇÃO. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. VALIDADE. OPORTUNIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Ausente a manifestação quanto à petição da parte, constata-se omissão passível de ensejar a integração do acórdão embargado.

2.
A oposição ao julgamento virtual há de ser acompanhada de argumentação idônea a evidenciar efetivo prejuízo ao direito de defesa da parte, o que não se verificou
.

3. Deveras,
"mesmo quando há o direito de sustentação oral, se o seu exercício for garantido e viabilizado na modalidade de julgamento virtual, não haverá qualquer prejuízo ou nulidade, ainda que a parte se oponha a essa forma de julgamento, porquanto o direito de sustentar oralmente as suas razões não significa o de, necessariamente, o fazer de forma presencial"
(REsp n. 1.995.565/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3ª T., DJe de 24/11/2022).

4. O habeas corpus não teve seu mérito analisado, porque a dosimetria da pena, mantida no AREsp n. 1.936.668/SP, deveria ser impugnada perante o órgão superior competente para a revisão dos acórdãos deste Superior Tribunal. Esse era o objeto do agravo regimental, não atrelado a questão de fato.

5. Segundo dispõe o art. 184-B, § 1º, do RISTJ, "As sustentações orais e os memoriais podem ser encaminhados por meio eletrônico, após a publicação da pauta em até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual, observado o disposto nos arts. 159, 160 e 184- A, parágrafo único".

6.
Não há falar em cerceamento de defesa
, pois, nos feitos criminais, o tempo das alegações orais em agravo regimental será de até cinco minutos e
esta Corte implementou funcionalidade, na plataforma de julgamento virtual, para que o advogado possa enviar arquivo de áudio ou vídeo, oportunizada a sustentação oral em endereço eletrônico
.

7. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.”
(STJ, EDcl no AgRg no HC 750.081/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 07/02/2023) (grifo nosso)

Assim sendo,
indefiro
o pleito defensivo.

Dito isto,
conheço
do recurso, pois satisfeitos os pressupostos de admissibilidade.

Após acurada análise dos autos, verifico que a pretensão do impetrante de substituição da custódia por medidas cautelares diversas
merece deferimento
, senão vejamos:

Insta consignar, preliminarmente, que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (
fumus commissi delicti
), estiver concretamente comprovada a existência do
periculum libertatis,
nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Decorre de comando constitucional expresso que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5º, LXI). Portanto, há de se exigir que o decreto de prisão preventiva esteja sempre concretamente fundamentado.

In casu
, necessário apontar que a decisão que converteu a prisão em flagrante em custódia preventiva encontra-se fundamentada nos seguintes termos:

“Uma vez passado pelo crivo da correção formal, passo à análise da medida que melhor se coaduna com o caso em apreço.

Em nosso sistema, os princípios da presunção de inocência, da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana estão a exigir que toda e qualquer prisão precedente à sentença penal condenatória, se revele acobertada de imponente veste cautelar, sob pena de ocorrer sanção penal antecipada, prática vedada pela Constituição (art. 5º, LVII).

Como cediço, a custódia preventiva, dado seu caráter acautelatório, apenas deve ser executada quando preenchidos os pressupostos (indícios de autoria do crime e prova de sua materialidade) e fundamentos (garantia da ordem pública, da econômica, da instrução criminal e salvaguardar a aplicação da lei penal) exigidos no art. 312 do Código de Processo Penal, haja vista que estes caracterizam o
periculum in mora
e aqueles revelam o
fumus boni iuris
da medida excepcional.

Na espécie, tais exigências se encontram devidamente cumpridas. Vê-se que a conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida que se impõe, por inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Ademais, estão preenchidos os indícios de autoria e materialidade.

No caso em apreço,
os flagranteados teriam, supostamente, saído da cidade de Belém/PA para furtar diversos bens do interior de um estabelecimento comercial nesta cidade e, possivelmente, em outras localidades, vindo a ser presos quando retornavam à capital, instante em que foram flagrados transportando
a res furtiva
.

Conforme dicção do art. 311 do CPP, a prisão preventiva é cabível em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, podendo ser decretada a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial.

No mais, o art. 313, inciso I, do citado diploma legal, autoriza a decretação de prisão preventiva quando apurados crimes que cominem pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos, o que ocorre no caso em tela, uma vez presentes indícios robustos da prática de furto qualificado, nos termos do art. 155, §4º, inciso IV, do CP.

Isto posto, observo que os
indícios de materialidade e autoria
são robustos em desfavor dos custodiados, haja vista que foram encontrados na posse da
res furtiva
.

Ademais, as flagranteadas LUCILENE DE SOUZA RODRIGUES, LARISSA MIRIAM MIRANDA DE CARVALHO, ROSINEIDE DE LIRA BARROS CARDOSO e PAOLA GENNINE PAUSINI NASCIMENTO CAMPOS confessaram a autoria delitiva perante a autoridade policial.

Quanto ao autuado ARTHUR SOUSA DE ALMEIDA, em que pese tenha afirmado que somente fora contratado para levar as demais investigadas aos locais, não tendo conhecimento dos delitos praticados, afirmou, em seu interrogatório, que conduziu as autuadas por diversas cidades e visualizou quando variados bens foram introduzidos no veículo, existindo indícios suficientes de que aderiu à conduta criminosa.

Deve-se considerar, ainda, que,
não são suficientes, por si, para impedir o decreto prisional, eventuais condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, endereço certo e emprego fixo, quando presentes indícios de autoria e materialidade aptos a autorizar a segregação cautelar
, conforme a jurisprudência remansosa do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 788.866/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023.).

Quanto ao
periculum libertatis
, entendo que se mostra patente no caso concreto, tendo em vista que os flagranteados foram presos fora do distrito da culpa, em aparente empreitada de fuga, demonstrando grave risco à ordem pública e à aplicação da lei penal caso postos em liberdade neste momento.

É cediço que
a evasão do agente do distrito da culpa é fundamento idôneo para a segregação cautelar
, com fulcro nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO. PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA. CONSTRIÇÃO CORPORAL FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RÉU FORAGIDO. CUSTÓDIA FUNDAMENTADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não há constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada nos termos do art. 312 do CPP, notadamente na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, dada a gravidade concreta da conduta do agente e a fuga empreendida do cárcere.

2. Caso em que as particularidades do delito que ora se examina - em que o acusado atraiu a vítima para uma conversa, durante uma festa que ambos frequentavam e, diante da negativa da mesma em submeter-se às suas vontades, usou de violência e ameaças para com ela praticar atos libidinosos e conjunção carnal, levando-a posteriormente para outro local, no qual a obrigou, mais uma vez, mediante violência física, ter com ele conjunção carnal - evidenciam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, revelando que a prisão é mesmo devida para o fim de acautelar-se o meio social.

3. Nos termos da jurisprudência desta Quinta Turma, a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal.

4. Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade.

5. Concluindo-se pela imprescindibilidade da preventiva, fica clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, cuja aplicação não se mostra adequada para a preservação da ordem pública.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 117.337/CE, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 28/11/2019.)

Ademais, conforme já relatado, há considerar que:

1. a autuada LUCILENE DE SOUZA RODRIGUES cumpre pena na Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas e Restritivas de Direito de Belém/PA, processo nº 2001582-92.2023.8.14.0401, por condenação pelo crime de furto qualificado (art. 155, §4º, IV, do CP) (id 100299896);

2. a flagranteada LARISSA MIRIAM MIRANDA DE CARVALHO é ré no processo nº 0810904-74.2022.8.14.0401, no qual foi condenada pela prática do crime tipificado no art. 157, incisos II e V, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP, em 01/03/2023, cuja sentença ainda não transitou em julgado (id 100299897);

3. a autuada ROSINEIDE DE LIRA BARROS CARDOSO ostenta diversas anotações, incluindo processos em andamento, todos pela suposta prática de furto qualificado por concurso de pessoas (art. 155, §4º, inciso IV, do CP), em várias comarcas (0808238-94.2022.8.14.0015 – Castanhal/PA, 0802051-41.2021.8.14.0133 – Marituba/PA, 0802529-37.2022.8.14.0061 – Tucuruí/PA e 0800037-14.2021.8.14.0027 – Mãe do Rio/PA (id 100299898).

Nesse contexto, observa-se que duas das três flagranteadas possuem processos em andamento, por furto qualificado ou roubo, e uma terceira está atualmente em pleno cumprimento de pena - ou deveria estar -, também por furto qualificado, mostrando-se cristalino o
grave risco de reiteração da prática delitiva
, emergindo robustos indícios de que fazem dos crimes patrimoniais um meio de vida, já tendo sido presas em flagrante em outras oportunidades.

Dito isso, destaco que a autuada ROSINEIDE DE LIRA BARROS CARDOSO possui processos em andamento,
todos por suposta prática de furto qualificado
, em
quatro comarcas distintas
, tendo confessado a autoria delitiva no presente feito, evidenciando a habitualidade na atividade criminosa.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o
agente tiver maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (HC 538.161/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 4/2/2020, DJe 10/2/2020).

No presente caso,
a autoridade policial e o Ministério Público pugnaram pela decretação da prisão preventiva dos flagranteados
, de maneira que presentes os pressupostos de autoria e materialidade, bem assim as hipóteses autorizadoras da restauração da ordem pública e a garantia de aplicação da lei penal, a medida constritiva é absolutamente necessária, porquanto insuficientes ou inadequadas as medidas diversas da prisão.

Diante de todo o exposto, acolho as representações e, no azo, indefiro os requerimentos defensivos de concessão de liberdade provisória, para
DECRETAR a prisão preventiva
dos flagranteados
ARTHUR SOUSA DE ALMEIDA, LUCILENE DE SOUZA RODRIGUES, LARISSA MIRIAM MIRANDA DE CARVALHO, ROSINEIDE DE LIRA BARROS CARDOSO e PAOLA GENNINE PAUSINI NASCIMENTO CAMPOS
, qualificados nos autos, com suporte nos arts. 311, 312 e 313, inciso I, todos do CPP, certo de que quaisquer outras medidas cautelares diversas da prisão preventiva seriam insuficientes ou inadequadas para cessar a reiteração delitiva, bem assim reparar a ordem pública e assegurar a paz social, dever premente do Poder Judiciário.

Cadastrem-se
os competentes mandados de prisão no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP 3.0).

Sem prejuízo,
foi evidenciado nos autos que as custodiadas
LARISSA MIRIAM MIRANDA DE CARVALHO
e
PAOLA GENNINE PAUSINI NASCIMENTO
são mães de crianças com menos de 12 (doze) anos completos
, o que, em tese, autorizaria a substituição de suas custódias por prisão domiciliar.

Registro que as hipóteses de cabimento da substituição da prisão preventiva pela domiciliar estão reguladas no art. 318 do CPP, que traz em seu rol a possibilidade de aplicação da medida caso a custodiada possua filho de até 12 (doze) anos de idade.

Com efeito, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, por maioria, concedeu
habeas corpus
coletivo para determinar a substituição da prisão preventiva por domiciliar de mulheres presas, em todo o território nacional, que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 (doze) anos ou de pessoas com deficiência, sem prejuízo da aplicação das medidas alternativas previstas no artigo 319 do CPP (HC 143641 – Informativo 891 do STF).

No presente caso, contudo, deve-se sopesar que a flagranteada LARISSA MIRIAM MIRANDA DE CARVALHO possui sentença penal condenatória pela prática de roubo majorado tentado, art. 157, incisos II e V, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP, condenação que, embora sujeita ao duplo grau de jurisdição, é suficiente para evidenciar possível habitualidade criminosa da autuada
.

Cumpre registrar que a flagranteada, conquanto seja genitora de uma criança de apenas 7 (sete) anos de idade, supostamente, teria viajado mais de 160 (cento e sessenta) quilômetros para praticar furtos em diversas localidades, conforme informado pela própria autuada em seu interrogatório. Nesse cenário, não se pode admitir que a condição tão valorosa de mãe seja utilizada como salvo-conduto para a prática de crimes, motivo pelo qual, havendo indícios de que a flagranteada LARISSA MIRIAM MIRANDA DE CARVALHO faz do crime meio de subsistência,
indefiro
a substituição de sua prisão preventiva por prisão domiciliar.

Nada obstante, quanto à autuada PAOLA GENNINE PAUSINI NASCIMENTO, sem descuido da gravidade da conduta narrada nos autos, dos elementos presentes no caderno processual não se extrai habitualidade criminosa, visto que não ostenta outras anotações em sua certidão de antecedentes criminais, possuindo, ademais, endereço fixo.

Diante do exposto, determino a
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
da flagra
nteada PAOLA GENNINE PAUSINI NASCIMENTO CAMPOS

qualificada nos autos, por
PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA
, com fulcro no art. 318, inciso V, do CPP, período em que a investigada deverá permanecer em sua residência durante o dia e a noite, salvo prévia autorização judicial de saída (art. 317 do CPP).

Isto posto,
oficie-se
ao Núcleo Gestor de Monitoramento Eletrônico (NGME) a fim de que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, promova instalação do equipamento necessário para monitoração eletrônica.

Somente após a instalação da monitoração eletrônica
, expeça-se o competente alvará de soltura em favor da investigada PAOLA GENNINE PAUSINI NASCIMENTO CAMPOS, registrando a substituição por prisão domiciliar, no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP 3.0).

Comunique-se
acerca das prisões das autuadas
LUCILENE DE SOUZA RODRIGUES, LARISSA MIRIAM MIRANDA DE CARVALHO, ROSINEIDE DE LIRA BARROS CARDOSO
nos autos dos processos nº 2001582-92.2023.8.14.0401(Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas e Restritivas de Direito de Belém/PA), 0810904-74.2022.8.14.0401 (7ª Vara Criminal de Belém/PA), 0808238-94.2022.8.14.0015 (1ª Vara Criminal de Castanhal/PA), 0802051-41.2021.8.14.0133 (Vara Criminal de Marituba/PA), 0802529-37.2022.8.14.0061 (Vara Criminal de Tucuruí/PA) e 0800037-14.2021.8.14.0027 (Vara Única de Mãe do Rio/PA)”.

Não obstante, ao examinar o trecho acima transcrito, entendo que a fundamentação apresentada, embora demonstre o
periculum libertatis
, é insuficiente para a imposição da prisão cautelar.

Como é cediço, a custódia cautelar é providência extrema, que, como
tal, somente deve ser ordenada em caráter excepcional, conforme disciplina expressamente o art. 282, § 6º, do Diploma Processual Penal, segundo o qual
"a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
".

No caso, os delitos imputados foram furto e associação criminosa, que não envolvem violência ou grave ameaça, circunstância que, aliada aos bons antecedentes do paciente
ARTHUR SOUSA DE ALMEIDA
, justifica a imposição de medidas cautelares alternativas, revelando-se a prisão,
in casu
, medida desproporcional.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS.
FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA
. REITERAÇÃO DELITIVA.
DESPROPORCIONALIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. POSSIBILIDADE
. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2.
No caso, as particularidades do caso demonstram a suficiência, adequação e proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319, em atenção ao preceito de progressividade das cautelas disposto no art. 282, §§ 4º e 6º, todos do Código de Processo Penal, em razão de o delito praticado - furto - não envolver violência ou grave ameaça, circunstância que, aliada à reincidência específica do agente, justifica, tão somente, a imposição de medidas cautelares alternativas, revelando-se a prisão, in casu, medida desproporcional.
3. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas a serem fixadas pelo Juiz singular.

(STJ - HC: 676823 SP 2021/0201626-1, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 28/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2021)

Assim, revela-se ser suficiente a imposição de medidas alternativas não privativas de liberdade, com base no art. 319 do Código de Processo Penal, a fim de se garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Essas considerações analisadas em conjunto levam-me à conclusão de ser desproporcional a imposição da prisão preventiva ao paciente
ARTHUR SOUSA DE ALMEIDA
, revelando-se mais adequada a imposição de medidas cautelares alternativas, em observância à regra de progressividade das restrições pessoais, disposta no art. 282, §§ 4º e 6º, do Código de Processo Penal.

Na espécie, insta salientar que o Magistrado que conduz o feito em primeiro grau, por estar próximo aos fatos, possui melhores condições de decidir quais medidas são adequadas ao caso em comento.

E ainda, considerando que, entre os flagrados, a
investigada
PAOLA GENNINE PAUSINI NASCIMENTO CAMPOS
também não possui anotações em sua ficha criminal,
estendo os efeitos da presente decisão
para substituir sua prisão domiciliar por medidas cautelares não privativas de liberdade, a serem fixadas pelo juízo da instrução.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO
MANDAMUS
E CONCEDO A ORDEM IMPETRADA

para substituir a prisão preventiva imposta
a
ARTHUR SOUSA DE ALMEIDA
e PAOLA GENNINE PAUSINI NASCIMENTO CAMPOS
, nos autos do processo nº 0802806-66.2023.8.14.0013,
por medidas cautelares a serem fixadas pelo juízo a quo
.

SIVA A PRESENTE DECISÃO COMO ALVARÁ DE SOLTURA nos autos do processo

nº 0802806-66.2023.8.14.0013 em favor do paciente
ARTHUR SOUSA DE ALMEIDA
, CPF nº 041.544.302-46, RG nº 7421937, brasileiro, natural de Belém/PA, nascido em 25/09/1997, filho de Valdineia Sousa de Almeida e Alfredo Franco de Almeida, residente na Passagem A, nº 272, Sacramenta, CEP 66083010, Belém/PA
, atualmente custodiado no CRRCAST,
se por al não estiver preso
.

SIVA A PRESENTE DECISÃO COMO ALVARÁ DE SOLTURA nos autos do processo nº 0802806-66.2023.8.14.0013 em favor de
PAOLA GENNINE PAUSINI NASCIMENTO CAMPOS
, CPF nº 028.025.522-52, brasileira, natural de Belém/PA, nascida em 27/11/2002, residente na Passagem Miracy, n. 87, casa, Telégrafo Sem Fio, CEP 66083-420, Belém/PA,
atualmente custodiada no CRF,
se por al não estiver presa
.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 15/12/2023